Tribunal: CARF
Processo: 13780.720107/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720107/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.732 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS DA MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Não restando comprovada a retenção pela fonte pagadora do imposto no valor
informado na Declaração, deve ser mantida a glosa de imposto de renda
compensado indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720107/2012-21
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13780.720107/2012-21

calendário 2009, que formalizou a exigência de imposto suplementar (código 0211) no
valor de R$7.538,04, acrescido de multa e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi efetuada glosa do valor de R$7.538,04, indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRPF), referente à fonte
pagadora, Itaboraí Prefeitura.
O contribuinte apresentou SRL que foi indeferida e em seguida a impugnação de fl. 02,
onde solicita a retirada do valor de R$7.538,04 que foi informado a título de imposto de
renda retido na fonte e o lançamento desse valor como pensão alimentícia judicial.
Informa a juntada da cópia da declaração 2009/2010, cópia do comprovante de
rendimentos e do demonstrativo de apuração da multa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Não restando comprovada a retenção pela fonte pagadora do imposto no valor
informado na Declaração, deve ser mantida a glosa de imposto de renda compensado
indevidamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos foram declarados de acordo com os comprovantes de
rendimentos entregues pelas fontes pagadoras; e
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada dentro do prazo de defesa e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e
assim dela toma-se conhecimento.
O crédito tributário em questão decorreu, como relatado, da compensação indevida de
imposto declarado como retido na DIRPF/2010 do contribuinte.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.732 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13780.720107/2012-21

O impugnante não discorda da glosa efetuada e apenas solicita que o valor de
R$7.538,04 que foi declarado como imposto de renda retido seja incluído como dedução
de pensão alimentícia judicial.
Juntou aos autos o comprovante de rendimentos, fl. 05, onde consta o valor de
R$7.538,04 no campo destinado a informação de pensão alimentícia judicial.
Da análise desse documentos juntados aos autos e consulta aos sistemas internos da
RFB, verifica-se que na Dirf enviada para o impugnante pela Prefeitura Municipal de
Itaboraí, para o ano de 2009 não se constata desconto a título de IRRF, razão pela qual
deve ser mantida a glosa de compensação de imposto de renda.
No caso, verifica-se também que não é possível se acatar o pedido de inclusão do
referido valor como dedução de pensão alimentícia pelo fato de que esse valor já foi
incluído pelo impugnante em sua declaração.
Da consulta a todas as Dirf enviadas pelas fontes pagadoras para o contribuinte no ano
calendário de 2009, encontra-se dois valores declarados como pagamento de pensão
alimentícia quais sejam:
Fonte Desconto de pensão
29.115.474/0001-60 – Pref. Itaboraí - 7.538,04
42.498.634/0001-66 – Secret. Estado Planej. Gestão - 14.219,26
Total - 21.757,30
Veja que o total de pensão alimentícia judicial constante das Dirf existentes para o
impugnante perfaz o montante de R$21.757,30 e esse foi exatamente o valor de pensão
declarado por ele na DIRPF 2010, acostada a fl. 12 dos autos.
Portanto, não há que se falar em incluir novamente o valor de R$7.538,04 no campo de
dedução a título de pensão alimentícia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Original